Tribunal: TCU
Processo: 014.689/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2343/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidas as determinações do Acórdão 927/2021-TCU-Plenário , e em aquivar os autos com fundamento no inciso V, art. 169 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 014.689/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.